Tribunal: TJMT
Processo: 0001876-79.2016.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001876-79.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 00.716.794/0001-94 (APELADO), CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - CPF: 699.608.601-91 (ADVOGADO), LEOCEDIA TERESINHA BEE - CPF: 299.047.221-53 (APELADO), WILSON ELEU DE SOUZA - CPF: 571.780.111-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

REVISÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

–

VALORES BEM ACIMA DO USUAL
– FALHA
NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
– ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, II, DO CPC – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO

–

PESSOA JURÍDICA –
REPARAÇÃO
NECESSÁRIA – SÚMULA 227 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A suspensão
injustificada
do fornecimento de energia elétrica
cujas
faturas
apresentam
valor bem acima do usual
e
mesmo após o consumidor ter apresentado
Reclamação na via administrativa
constitui ato ilícito da Concessionária, que tem o dever de
indenizá-lo
pelo dano moral decorrente da privação imotivada do uso de serviço
essencial
.

“A Pessoa Jurídica pode sofrer dano moral”
(Súmula 227 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
Declaratória de I
nexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
julgada procedente para

“
a)
determinar
a reclamada a readequação do consumo das faturas de janeiro a junho de 2016 à média dos últimos 12 (doze) meses, bem como o restabelecimento definitivo do fornecimento de energia do imóvel; b)
condenar
a requerida ao abatimento dos valores pagos a mais pela requerente nas próximas faturas; c)
condenar
a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 09/2017
”
, bem como ao pagamento das cu
stas processuais e
dos
honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.

A apelante alega
a
regularidade dos procedimentos
adotados, pois a variação de consumo estaria dentro da normalidade.

Subsidiariamente
pleiteia a
redução da quantia estabelecida para
o
dano moral
.

Nas
c
ontrarrazões (ID.
214051903), a apelada
pugna pelo

não prosseguimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelada
al
e
ga
na inicial da lide
que as faturas de energia elétrica
da UC 6/9362384-1

de janeiro a
junho de 2016 apresentaram aumento discrepante do histórico de consumo
. Pleiteia a readequação
da cobrança e R$10.000,00 de danos morais.

A A
ção foi julgada procedente para
“a) determinar a reclamada a readequação do consumo das faturas de janeiro a junho de 2016 à média dos últimos 12 (doze) meses, bem como o restabelecimento definitivo do fornecimento de energia do imóvel; b) condenar a requerida ao abatimento dos valores pagos a mais pela requerente nas próximas faturas; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 09/2017”.

Por outro lado
,
a
apelante
aduz a regularidade dos procedimentos adotados, pois a variação de consumo estaria dentro da normalidade.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia
à ré
mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito
reclamado pela
autora.

Nos meses anteriores
ao
Contrato de

C
omodato com a prefeitura
,
a média de co
nsumo era de
100

quilowatts, e nos meses contestados foi
dez vezes superior ao habitual (ID.

214052274 – págs. 47/64).

Além disso,
a ré
se limita a afirmar a legalidade da cobrança, sem juntar nos autos o laudo pericial com o teste no medidor.

O conjunto probatório
produzido
, sobretudo
no que concerne
ao faturamento nos últimos anos, mostra que a quantia mencionada é extrema e imotivadamente dissonante dos demais períodos.

Assim, a autora cumpriu satisfatoriamente o inciso I do art. 373 do CPC, enquanto a ré não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II. Dessa forma, é indevida a cobrança em discussão

(artigo 333, incisos I e II, do CPC).

Portanto, é evidente a falha da Concessionária
,

e a
suspensão injustificada
do fornecimento de energia elétrica
causa dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
, visto que o consumidor fica privado de serviço essencial. E mais,
o problema não foi solucionado

com
a reclamação administrativa
apresentada pela
apelada.

Dessa maneira, é devida
ess
a reparação, que tem de ser arbitrada em quantia que cumpra
as funções punitiva, pedagógica e compensatória.

Ademais, a Súmula 227 do STJ
enuncia que a pessoa j
urídica também é suscetível de danos morais.

Os R$10.000,00 definidos na origem atendem a
os
critérios
acima mencionados
, por isso não comportam alteração.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM VALOR BEM ACIMA DO USUAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA EXCESSIVA ARBITRADA NA ORIGEM – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui falha na
prestação do serviço pela Concessionária de energia elétrica a emissão, sem justificativa plausível, de fatura bastante acima do histórico de consumo, assim como é passível de indenização a suspensão do fornecimento do serviço com base em cobrança indevida. Impõe-se a minoração do valor fixado para a reparação de forma excessiva, dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida”
. (TJMT, N.U 1042153-95.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-5-2023, DJE de 19-5-2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária
de energia. A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS). A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva
”.

(TJMT, N.U 1003293-37.2021.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-4-2024, DJE de 12-4-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o montante atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024